Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE REVOGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. ATO NOTARIAL NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. TESE DE FRAUDE. INÉRCIA DO TABELIÃO RÉU QUANTO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ATO NOTARIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, prescreve em 3 (três) anos, a pretensão de reparação civil.
1.1. O prazo prescricional, à luz da teoria actio nata, prevista no artigo 189 do Código Civil, somente deve ser computado a partir do momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em juízo, isto é, quando o titular toma conhecimento da violação do direito.
1.2. Observado, no caso concreto, que a ação indenizatória foi proposta dentro do prazo de 3 (três) anos, contados da data em que o autor tomou conhecimento da lesão ao direito que ampara a pretensão deduzida na inicial, não há como ser acolhida a prejudicial de prescrição.
2. De acordo com o artigo 22 da Lei n. 8.935/1994, [o]s notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
3. Em conformidade com a regra inserta no artigo 434 do Código de Processo Civil, [i]ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
3.1. A juntada de documentos constituídos após a apresentação da petição inicial ou o oferecimento de contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, somente é permitida quando a parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, em conformidade com a regra inserta no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil.
3.2. Tendo em vista que o réu não logrou apresentar, de forma oportuna, provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado na inicial, de modo a demonstrar a higidez da escritura pública de revogação de instrumento de procuração lavrada pela serventia extrajudicial da qual era titular, mostra-se inviabilizada a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais experimentados pelo autor.
4. Apelação cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.